Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600385-75.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
16/10/2024
Número: 0600385-75.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600385-
75.2024.6.16.0171 (DRAP- 0600377-98.2024.6.16.0171) que indeferiu o pedido de Requerimento de
Registro de Candidatura de Fabiano Eloir Stocco, julgando-o inapto para concorrer nas Eleições
Municipais de 2024, por ausência de apresentação do documento obrigatório exigido pelo art. 27,
VI da Resolução TSE 23.609/2019, nos termos dos arts. 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº
23.609/2019 Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput. (Indeferiu o registro de candidatura de
Fabiano Eloir Stocco, para concorrer ao cargo de vereador, sob o número 70040, pelo Avante no
Município de Almirante Tamandaré/PR, tendo em vista que o candidato deixou de apresentar
documento obrigatório, motivo pelo qual impõe-se o indeferimento do presente Requerimento de
Registro de Candidatura). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FABIANO ELOIR STOCCO (RECORRENTE)
AMAURI CESAR CARDOZO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44085594
29/09/2024
14:38
Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
1.
1.
2.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.602

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600385-75.2024.6.16.0171 –
Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: FABIANO ELOIR STOCCO
ADVOGADO: AMAURI CESAR CARDOZO - OAB/PR111273
RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 171ª Zona
Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que indeferiu seu Requerimento de
Registro de Candidatura ao cargo de vereador, devido à ausência de
apresentação de documento oficial de identificação, conforme o art. 27, VI,
da Resolução TSE nº 23.609/2019.
O recorrente apresentou o documento oficial de identificação em sede
recursal e requereu o deferimento de sua candidatura.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste na possibilidade de aceitação de
documento oficial de identificação apresentado tardiamente em sede de
recurso de registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, sendo, portanto, conhecido.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por meio de jurisprudência
consolidada, permite a juntada tardia de documentos em processos de
registro de candidatura enquanto não esgotada a instância ordinária, em
Num. 44085594 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:38:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914375537400000043037400
Número do documento: 24092914375537400000043037400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:13:54

3.
4.
5.
G
G
G
G
G
respeito aos princípios da instrumentalidade das formas, razoabilidade e
proporcionalidade.
A Súmula nº 03 do TSE admite a juntada de documentos não apresentados
no momento do pedido de registro, desde que não tenha sido aberto prazo
para o suprimento do defeito.
Precedentes do TSE e TRE-PR corroboram a aceitação de documentos
após a sentença, desde que não causem prejuízo ao processo eleitoral
(TSE, RE nº 13781, Rel. Min. Luciana Guimarães Lóssio; TRE-PR, RE nº
0600183-82.2020.6.16.0157 e RE nº 0600467-87.2020.6.16.0061).
Dado que a apresentação do documento de identificação foi feita em sede
recursal e não há prejuízo ao processo eleitoral, deve-se deferir o registro
da candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ante o exposto, voto pelo provimento do Recurso Eleitoral, reformando a
sentença e deferindo o Requerimento de Registro de Candidatura .

Tese de julgamento: "A juntada de documento oficial de identificação em sede
recursal, em processo de registro de candidatura, é admissível enquanto não
esgotada a instância ordinária, em respeito aos princípios da instrumentalidade
das formas, razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 27, VI
Lei nº 9.504/97, art. 11, §1º, VII

Jurisprudência relevante citada:

TSE, RE nº 13781, Rel. Min. Luciana Guimarães Lóssio, Publicação: PSESS,
22/11/2016
TRE-PR, RE nº 0600183-82.2020.6.16.0157, Rel. Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação: PSESS, 20/11/2020
TRE-PR, RE nº 0600467-87.2020.6.16.0061, Rel. Des. Fernando Quadros da
Silva, Publicação: DJ, 08/03/2021

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Num. 44085594 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:38:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914375537400000043037400
Número do documento: 24092914375537400000043037400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:13:54

Trata-se Recurso Eleitoral interposto FABIANO ELOIR STOCCO, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, por
meio da qual foi indeferido o seu Requerimento de Registro de Candidatura do ora
recorrente, ao cargo de vereador, em razão da ausência de apresentação de seu
documento oficial de identificação, conforme exigido pelo art. 27, VI, da Resolução TSE nº
23.609/2019.

Em suas razões recursais, sustenta, em suma, que houve erro na
apresentação do documento oficial de identificação do candidato e pugna pelo seu
recebimento em sede recursal, para sanar o vício e ter deferida sua participação no pleito
como candidato ao cargo de Vereador.

Juntou ao recurso o documento de id. 44056521, trazendo cópia de seu
documento oficial de identificação.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pelo conhecimento e
provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

Os documentos que são exigidos no registro da candidatura estão todos
presentes no presente requerimento de registro de candidatura, as certidões e a foto de
urna foram corretamente encaminhadas não existindo razão para o seu indeferimento.

De início, é certo que os documentos que instruem o presente recurso devem
ser conhecidos. Não obstante a apresentação do documento de identificação tenha sido
apresentada após o julgamento do pedido de registro, deve-se considerar a aceitação dos
documentos para fins de deferimento de seu registro de candidatura.

No que tange à possibilidade de juntada de documentos em sede de recurso
ordinário em registro de candidatura, a Súmula nº 03 do TSE já estabelecia que “No
processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de
defeito da instrução do pedido, pode o documento, cuja falta houver motivado o
indeferimento, ser juntado com o recurso ordinário”.

Posteriormente, a Corte Superior, superando sua própria Súmula, passou a
entender não existir qualquer óbice ao conhecimento do documento apresentado neste
momento processual, porquanto é entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que
os documentos que devem instruir o registro de candidatura podem ser juntados
enquanto não esgotada a instância ordinária, pois:

Num. 44085594 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:38:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914375537400000043037400
Número do documento: 24092914375537400000043037400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:13:54

“A juntada tardia de documento, nos processos de registro de candidatura,
deve ser considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância
ordinária, até mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo
eleitoral. Incidência, na espécie, dos princípios da instrumentalidade das
formas, da razoabilidade e da proporcionalidade” (TSE - Recurso Especial
Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relatora Min. Luciana Christina Guimarães
Lóssio, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016).

Dessa maneira, embora a apresentação do documento de identificação tenha
ocorrido de forma extemporânea, deve-se considerar a aceitação dos documentos para
fins de deferimento de seu registro de candidatura. Tal entendimento se alinha à
jurisprudência do Tribunal Superior, não havendo prejuízo à confirmação da elegibilidade
da candidata.

Nesse sentido, os precedentes desta Corte estão alinhados a esse
entendimento:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. AUSÊNCIA
DE CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ, RELATIVA AOS ANTECEDENTES
CRIMINAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DO
CANDIDATO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE RECURSO.
POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO REGISTRO. PROVIMENTO DO
RECURSO.

1.A juntada tardia de documento, nos processos de registro de candidatura,
deve ser considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância
ordinária, até mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo
eleitoral. Incidência, na espécie, dos princípios da instrumentalidade das
formas, da razoabilidade e da proporcionalidade.- (TSE. Recurso Especial
Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães
Lóssio, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016)

2. Malgrado por ocasião da sentença não constasse dos autos certidão
relativa aos antecedentes criminais do recorrente, como foi juntada em sede
recursal, impõe-se o deferimento do registro.3. Recurso conhecido e
provido.

(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº06001838220206160157, Acórdão,
Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
20/11/2020.)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA RRC. CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO DO
REGISTRO. LISTA DE DOCUMENTOS DO ART. 11, §1º, VII, DA LEI Nº
9.504/97. CONDIÇÕES DE REGISTRABILIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO
DE CERTIDÃO EXPLICATIVA COMPLEMENTAR ÀS CERTIDÕES DA
JUSTIÇA ESTADUAL DE 1º E 2º GRAUS. JUNTADA DA CERTIDÃO APÓS
A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

Num. 44085594 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:38:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914375537400000043037400
Número do documento: 24092914375537400000043037400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:13:54

1. Conforme redação do art. 11, § 1º, VII da Lei nº 9.504/97, o pedido de
registro de candidatura deverá ser instruído com um rol de documentos,
dentre eles a certidões da Justiça Federal e Estadual.

2. É admitida a apresentação da certidão após a prolação da sentença,
enquanto não esgotada a via ordinária. Precedentes TSE.

3. Recurso conhecido e provido.

(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº06004678720206160061, Acórdão,
Des. Fernando Quadros Da Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça,
08/03/2021.)

Nestas condições, é de ser provido o recurso, para desde logo deferir o
registro de candidatura da recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao Recurso
Eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença e DEFERIR o Requerimento de
Registro de Candidatura de FABIANO ELOIR STOCCO, ao cargo de vereador do
município de Almirante Tamandaré/PR, pelo Partido AVANTE, sob o número 70040 e
nome de urna “Fabiano Thor”.

É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600385-
75.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO
MORAES PANZA - RECORRENTE: FABIANO ELOIR STOCCO - Advogado do(a)
RECORRENTE: AMAURI CESAR CARDOZO - PR111273 - RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA
ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
Num. 44085594 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:38:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914375537400000043037400
Número do documento: 24092914375537400000043037400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:13:54

do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024

Num. 44085594 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2024 14:38:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092914375537400000043037400
Número do documento: 24092914375537400000043037400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:13:54